Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-41.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM CANCELADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que declarou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar “a devolução de: a) R$ 1.385,75, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil), a partir do desembolso (06.04.2023), e com juros de mora mensais, com taxa estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a contar da citação (12.03.2025); e b) R$ 1.033,11, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil), a partir do desembolso (27.02.2023), e com juros de mora mensais, com taxa estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a contar da citação (12.03.2025).”.
3. No caso, como restou relatado na sentença "(...) o autor que, nas datas de 27.02.2023 e 06.04.2023, comprou dois pacotes de viagens, tendo como destino Curitiba e Bombinhas + Beto Careiro, pelo valor de R$ 1.385,75 e R$ 1.033,11, respectivamente. Aduziu que tal serviço não foi prestado e, para tanto, pretende a devolução do referido valor, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00.”.
4. Em razões recursais, alega o recorrente, em suma, que os fatos narrados geraram danos morais, uma vez que as férias em família foram frustradas por culpa da recorrida, ultrapassando os meros aborrecimentos, bem como “tendo a empresa ficado com os valores há quase 03 (três) anos reduzindo o potencial de compra e lesando o recorrente”.
5. Sem contrarrazões. Revelia declarada em sentença.
III. Questão em discussão
6. A questão de mérito em discussão consiste em saber se cabível a condenação da recorrida em danos morais decorrente do cancelamento de pacotes de viagens.
IV. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
9. No caso dos autos, o recorrente teve suas férias em família, previamente planejadas, frustrada por má conduta da recorrida, além do que não teve sua situação resolvida administrativamente, levando mais de três anos para ter a possibilidade de reaver o valor investido.
10. Houve uma sequência de problemas e transtornos em face do cancelamento dos pacotes adquiridos, bem como perda de tempo útil tentando sanar o problema, sem qualquer êxito.
11. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelo recorrente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa da parte nem no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
12. A partir da análise das condutas do prestador de serviço e do consumidor, e ainda, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, deve ser fixado o valor da condenação do recorrido, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido em danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), correção monetária desde o arbitramento, pelo IPCA (nos termos do artigo 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024). Juros de mora desde a citação, obtidos a partir da diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (artigo 406, § 1o, do Código Civil)
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X.

Jurisprudência Mencionada: Não há.